Tribunal: CARF
Processo: 13748.000875/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000875/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.047 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
LUIS ARNALDO MAGDALENA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos dispêndios, com a indicação dos
beneficiários, tratamentos e endereços profissionais dos prestadores dos
serviços contratados.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000875/2007-02
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000875/2007-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 15.434,34, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 3.816,00, e da dedução
indevida despesas médicas, no valor de R$ 21.153,93, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
6.866,73 (fls. 34/39).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-33.765, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 42/47):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento na data de
27/08/2007 (fls. 33/38), referente ao exercício 2004, ano calendário 2003, por Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Nova Iguaçu.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar ........... 6.866,73
Multa de ofício (75%) ............................................. 5.150,04
Juros de Mora (calculados até 08/2007) .................... 3.417,57
Valor do Crédito Tributário apurado ...................... 15.434,34
O cálculo do Imposto apurado encontra-se demonstrado às fls. 37, e a descrição dos
fatos às fls. 34/36, conforme resumido:
Dedução Indevida com Dependentes. Glosa no valor de RS 3.816,00, por falta de
comprovação da relação de dependência dos contribuintes Geraldo Magdalena,
Therezinha de Araújo Pereira do Carmo e Maria dos Prazeres Balde Magdalena.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa no valor de R$ 21.153,93.
Contribuinte respondeu à intimação enviando recibos que comprovam despesas médicas
efetuadas somente com Amil Ltda, Caixa de Assistência BANESCAIXA e sessões de
fisioterapia (Dr. Enir T. Sattler).
A base legal do lançamento está descrita às fls. 34/36.
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 24/09/2007 (informação Sucop às fls.
26), o contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 24/10/2007 (fls. 01/02),
acompanhada da documentação de fls. 03/25, expondo, em síntese, os motivos de fato e
de direito que se seguem:
- Relativamente aos dependentes Geraldo Magdalena e Maria dos Prazeres Balde
Magdalena, avós matemos, e Therezinha de Araújo Pereira do Carmo, avó paterna,
comprovou a relação de dependência apresentando sua certidão de nascimento. Ressalta
que no ano de 2003 nenhum deles auferiu rendimentos;
- Com relação às despesas médicas, esclarece que não encontrou alguns recibos dentro
do prazo estipulado e teve dificuldades em conseguir os comprovantes dos planos de
saúde Unimed e Fundo Municipal de Saúde, uma vez que foram descontados
diretamente de seu salário;
- De acordo com a Unimed não é possível informar separadamente cada um dos
pagantes do plano empresa. Por isso obteve junto ao Hospital Casa da Providência um
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000875/2007-02

informe com os valores repassados à Unimed naquele ano, sendo inclusive mais que o
declarado;
- Já o Fundo de Saúde demorou a entregar, mas forneceu documento próprio
discriminando os valores descontados em 2003, conforme cópia de contracheques em
anexo;
- Envia também os comprovantes de pagamento aos serviços prestados por Guilhermo
Patrício V. Cevallos e Norma Maria Brendolin, referentes a atendimentos em psicologia
realizados em si, seus pais e sua filha Julia Martinelli;
- Requer o acolhimento da impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado;
- Pede deferimento.
Por fim, esclareça-se que o presente processo foi transferido da DRI/RJ-II para esta DRJ
conforme portaria RFB n° 1.023 de 30/03/2009, conforme despacho de fls. 40.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por maioria de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas médicas no valor de R$
1.433,93, e com dependentes, no valor de R$ 3.816,00, ajustando o imposto suplementar para R$
5.423,00, mais os acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado por edital da decisão, em 09/12/2009 (fls. 59), o contribuinte, em
06/01/2010, interpôs recurso voluntário (fls. 63), requerendo que as despesas médicas glosadas e
mantidas no julgamento da impugnação sejam consideradas, pois está apresentando novos
recibos de Guilhermo Patrício Vazques Cevallos e de Norma Maria Brandolin de Vazques,
refeitos pelos profissionais e preenchidos corretamente de acordo com os requisitos previstos na
legislação.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 64.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000875/2007-02

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas realizadas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas, em relação aos psicólogos Guilermo Patrício V.
Cevallos – CRP 1308-4 (R$ 10.300,00) e Norma Maria Brandelin de Vazques – CRP 1306-3 (R$
9.420,00), por vícios contidos nos recebidos emitidos – dentre os quais, por falta qualificação
dos pacientes e indicação dos endereços profissionais – buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, com especial destaque para os documentos ora
trazidos lastreando as razões recursais, no sentido do acatamento das despesas declaradas na
DAA/2004.
Visando suprir o ônus que lhe competia, no sentido de sanar os vícios apontados
na decisão recorrida, o Recorrente instruiu os autos com novos recibos fornecidas pelos aludidos
profissionais (fls. 64).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 46):
Passemos, portanto, à comprovação das despesas médicas pretendidas pelo impugnante
em sua declaração, separadamente por despesa.
Guillhermo Patrício Vazques Cevallos - Psicólogo - R$ 10.300,00
O recibo de fls. 18 não atende aos requisitos mínimos previstos na legislação. Na
descrição do documento consta apenas a informação “serviços prestados de janeiro a
dezembro de 2003”, não sendo possível determinar quem é ou são o(s)
beneficiário(s) destes serviços e nem mesmo que tipo de serviços foram prestados.
Tampouco consta o endereço do prestador desses serviços. Assim, por contrariar o
disposto no art. 80, parágrafo 1°, inciso III, a despesa não pode ser considerada
especificada ou comprovada, razão pela qual a glosa do valor correspondente deve ser
mantida.
Norma Maria Brandolin de Vazques - Psicóloga - RS 9.420,00
Da mesma forma que o recibo anterior, o documento emitido pela profissional Norma
Maria Brandolin de Vazques (fls. 18) é desprovido do endereço da prestadora de
serviços e a descrição destes últimos não permite identificar quem é ou são o(s)
beneficiário(s) daqueles serviços. Por isto, mantém-se integralmente a glosa do valor
desta despesa.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000875/2007-02

Vale salientar, que não são exigidos a comprovação dos dispêndios, mas tão
somente informações sobre tratamentos, os beneficiários e os endereços profissionais dos
prestadores dos serviços contratados, nos termos da legislação de regência.
Pois bem. O Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia. Os novos recibos
apresentados (fls. 64), trazem a indicação dos endereços profissionais dos prestadores dos
serviços, qualificação dos beneficiários dos serviços prestados, que são suas dependentes, Júlia
Martinelli Pereira (filha) e Maria Isabel Magdalena Pereira (mãe), e todos os demais requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), além de não deixarem dúvidas
que os pagamentos foram realizados, restando assim sanados os vícios apontados na decisão
recorrida, razão pela qual afasto a glosa sobre as despesas declaradas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas glosadas, pagas aos
psicólogos Guilermo Patrício V. Cevallos e Norma Maria Brandelin de Vazques, no valor total
de R$ 19.720,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2003, exercício
2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital